Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligências do credor em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Atente a Secretaria que o recorrido é patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403